Tribunal: TJBA
Processo: 0002053-11.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002053-11.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: ANA SANTOS SIMOES LIMA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL COM VÍNCULO COMPROVADO. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO MUNICÍPIO. DEVER DO ENTE PÚBLICO DE EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PELO TRABALHO DESEMPENHADO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NO TEMA 905/STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação cível, interposta pelo Município de Gongogi, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança c/c Indenizatória movida por servidora pública municipal, condenando o ente ao pagamento de verbas salariais inadimplidas (salários de julho, agosto, setembro e dezembro de 2008, 13º salário proporcional de 2007 e integral de 2008, férias de 2007/2008 acrescidas de 1/3 constitucional) e de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do Município ao pagamento das verbas salariais pleiteadas pela demandante; (ii) examinar a ocorrência de prescrição quinquenal; (iii) aferir a correção dos critérios adotados para os consectários legais da condenação; e (iv) estabelecer se há dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O inadimplemento de verbas salariais por parte da Administração Pública constitui violação de direito do servidor, sendo ônus do ente público demonstrar o pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 319 do CC. A ausência de documentos comprobatórios nos autos atrai a presunção de veracidade das alegações da autora.

4. A remuneração mensal pelos serviços prestados, o 13º (décimo terceiro) salário e o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, são direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos municipais, por se tratarem de conquistas sociais de todos os trabalhadores (art. 7º, incisos VII, VIII e XVII, c/c 39, § 3º, da CF/88).

5. De acordo com a jurisprudência pátria, se comprovado o vínculo funcional e não contestada a prestação dos serviços, como no caso, não pode o ente público esquivar-se do pagamento da parcela remuneratória inadimplida ao servidor sob a alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal ou de se tratar de obrigação contraída pela administração anterior, máxime quando se trata de verba alimentar, sob pena de afronta ao princípio que proíbe o locupletamento ilícito.

6. A responsabilidade pelas dívidas assumidas pela Administração Pública Municipal, inclusive o pagamento de servidores públicos, é do Município, e não da pessoa física do agente político, não podendo o gestor seguinte se furtar ao seu cumprimento, em observância à regra da impessoalidade.

7. Devidamente comprovado o vínculo funcional da demandante com o Município, e diante da inexistência de prova do pagamento das verbas pleiteadas, deve ser mantida a sentença de procedência no ponto, por não ter o ente público se desincumbido do ônus que lhe atribui o art. 373, II, do CPC/15.

8. Os consectários legais da condenação devem observar a sistemática definida no Tema 905 do STJ e no art. 3º da EC nº 113/2021, com incidência, a partir de 9/12/2021, da taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento.

9. A alegação de prescrição das parcelas anteriores a 2004 é inócua, pois a condenação restringiu-se aos anos de 2007 e 2008, afastando qualquer parcela prescrita.

10. É cabível a indenização por danos morais quando o atraso no pagamento de vencimentos compromete a subsistência do servidor, como no caso dos autos, em que o inadimplemento foi reiterado e relevante.

IV – DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido, com adequação, de ofício, dos consectários legais da condenação.

Tese de julgamento:

1. Cabe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas remuneratórias, por se tratar de fato extintivo da obrigação.

2. O não pagamento de remuneração ao servidor público por vários meses autoriza a condenação por danos morais, quando demonstrado prejuízo à dignidade e à subsistência do trabalhador.

3. A ausência de inscrição da despesa em “restos a pagar” ou a alegação de responsabilidade do ex-gestor não exime o ente municipal de quitar seus débitos, sob pena de enriquecimento ilícito.

4. Os consectários legais das condenações contra a Fazenda Pública devem observar os parâmetros definidos pelo Tema 905/STJ e, a partir de 9/12/2021, incide unicamente a taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0002053-11.2009.8.05.0264
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE GONGOGI
, e apelada
ANA SANTOS SIMÕES LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
pelas razões expendidas no voto condutor.